Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Aquele que exerce de maneira regular o exercício do direito de ação não pode ser responsabilizado civilmente, salvo quando restar caracterizado abuso de direito.
2. A imposição de indenização por dano moral exige-se que o fato imputado como causador do dano seja intenso a ponto de agredir ou menosprezar a dignidade da vítima, do contrário, simples consternações momentâneas e inconvenientes do dia a dia encerram meros aborrecimentos, portanto, não indenizáveis.
3. Negou-se provimento ao recurso.